Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. APLICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir o réu a cumprir determinação judicial, razão pela qual não podem ser aplicadas quando não demonstrado o descumprimento da decisão que as fixou.

2. No caso, o Juízo de origem determinou o cumprimento do acordo entabulado pelas partes na fase de conhecimento, intimando a executada para promover sua retirada do quadro societário de sociedade empresária, sob pena de multa diária. A executada, por sua vez, demonstrou que houve a efetiva entrega de documento original e assinado referente à alteração contratual, no local indicado pela exequente, consoante constou do recibo confeccionado pelo contador que o recolheu.

3. Malgrado a exequente alegue que não se tratava do documento adequado, não se verifica, de forma incontroversa, inércia da executada hábil a caracterizar descumprimento da ordem judicial e aplicação das astreintes, mormente porque se evidencia pluralidade de minutas elaboradas quanto à reportada alteração contratual.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.